Tribunal: TJDFT
Processo: 0714597-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DESPEJO E COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS, TAXAS CONDOMINIAIS, SEGURO CONTRA INCÊNDIO E IPTU/TLP. LOCATÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO NÃO SUJEITA À LEI DE FALÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO E CERTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO JUÍZO COMUM. FIADORES. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei n.o 8.245/91 prescreve, entre os deveres do locatário, em seu artigo 23, inciso I, o de “pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato”.
2. Por outro lado, o artigo 9o da referida Lei do Inquilinato contempla, em seu inciso III, a hipótese de desfazimento da locação em decorrência da falta do pagamento do aluguel e demais encargos, bem como prevê, em seu artigo 62, inciso I, a possibilidade de cumular o pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação com o de rescisão contratual.
3. No caso, as requeridas reconhecem o inadimplemento dos aluguéis vencidos e demais encargos locatícios e não impugnam os valores cobrados, contudo alegam que em decorrência da locatária encontrar-se em recuperação judicial deve ser reconhecida a competência do juízo da recuperação judicial para habilitação do crédito do autor.
4. O § 3o do art. 49 da Lei de Falência, preconiza que ao proprietário de imóvel titular de crédito em virtude do uso do bem (por exemplo, dívida proveniente de contrato de locação), não se aplicará os ditames da Recuperação Judicial.
5. In casu, por se tratar de processo de conhecimento em que se pleiteia a constituição de título executivo líquido e certo, decorrente de crédito advindo de contrato de locação, e que além da empresa recuperanda, compõe o polo passivo da ação os fiadores do contrato de locação, a presente demanda não se sujeitará ao processo de recuperação judicial, ainda mais por ser possível o prosseguimento da cobrança de aluguéis e encargos em face dos devedores solidários.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.